Tribunal: TCU
Processo: 017.071/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9444/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.071/2023-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Carla Alcione Paz dos Santos Oliveira (XXX.099.780-XX); Debora Cristina Barbosa dos Santos (XXX.428.880-XX); Eva Beatriz Goulart Pedra (XXX.243.190-XX); Flavia Trindade Paz dos Santos Giriboni (XXX.885.540-XX); Helena Beatriz Castro Ribas (XXX.950.610-XX); Lindamir Maria Candiago Mota (XXX.521.440-XX); Lueli Castro Ribas (XXX.845.120-XX); Maralis Castro Ribas (XXX.356.340-XX); Mirian Neves de Paula (XXX.890.650-XX); Neusa Honorina Guimaraes dos Santos (XXX.417.130-XX); Rosane Maria Mota Pinheiro (XXX.335.550-XX); Roselaine Hermes Mota (XXX.109.380-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.